Tribunal: TCU
Processo: 013.245/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, na modalidade fundo a fundo, ao Município de Presidente Sarney/MA no período de 1o/07/2015 a 31/05/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS transferidos ao Município de Presidente Sarney/MA, nos exercícios de 2015 a 2016, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Jamily Bittencourt Soares e dos Srs. Ciriaco Demetrio Pereira e Edison Bispo Chagas, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 013.245/2020-1 Data Valor (R$) 7/7/2015 2.620,00 7/8/2015 381,00 7/8/2015 2.501,40 7/8/2015 2.257,06 7/8/2015 2.265,00 7/8/2015 1.947,05 7/8/2015 1.745,60 7/8/2015 1.470,90 7/8/2015 917,80 7/8/2015 1.719,00 7/8/2015 2.751,40 7/8/2015 2.985,40 7/8/2015 557,50 25/8/2015 1.367,97 11/9/2015 1.333,80 11/9/2015 1.482,87 11/9/2015 1.002,21 11/9/2015 4.177,40 11/9/2015 3.905,90 24/9/2015 2.153,20 28/9/2015 2.798,60 1o/10/2015 2.875,85 5/10/2015 480,00 5/10/2015 2.508,00 5/10/2015 803,30 5/10/2015 592,00 5/10/2015 2.317,20 5/10/2015 400,28 6/10/2015 1.500,00 6/10/2015 1.159,37 6/10/2015 850,45 6/10/2015 3.582,00 6/10/2015 339,80 6/10/2015 964,40 19/10/2015 2.500,00 12/11/2015 2.929,25 12/11/2015 3.685,25 19/11/2015 495,94 19/11/2015 1.961,40 19/11/2015 5.404,94 19/11/2015 1.501,65 19/11/2015 308,50 19/11/2015 1.068,66 19/11/2015 1.136,98 19/11/2015 349,20 19/11/2015 3.565,75 20/11/2015 2.476,50 20/11/2015 559,00 20/11/2015 375,00 20/11/2015 840,00 24/11/2015 3.733,75 24/11/2015 2.569,50 15/12/2015 3.733,75 15/12/2015 1.965,05 23/12/2015 5.651,50 30/12/2015 2.738,00 30/12/2015 586,60 30/12/2015 2.295,00 30/12/2015 2.325,88 30/12/2015 1.785,00 30/12/2015 385,00 30/12/2015 1.352,80 30/12/2015 507,38 30/12/2015 2.070,68 30/12/2015 552,40 30/12/2015 1.200,00 30/12/2015 820,50 30/12/2015 2.129,00 30/12/2015 351,00 16/2/2016 510,00 16/2/2016 789,00 16/2/2016 2.480,40 17/2/2016 2.784,25 17/2/2016 3.262,75 21/3/2016 3.528,00 21/3/2016 2.914,00 23/3/2016 3.218,80 23/3/2016 3.285,69 23/3/2016 2.513,68 23/3/2016 4.952,36 23/3/2016 2.937,79 23/3/2016 2.436,20 23/3/2016 241,31 30/3/2016 3.274,78 30/3/2016 4.930,11 30/3/2016 1.032,89 30/3/2016 734,78 19/4/2016 2.654,00 19/4/2016 4.146,00 20/4/2016 4.325,35 20/4/2016 4.945,20 6/5/2016 3.765,80 6/5/2016 696,00 6/5/2016 782,50 6/5/2016 1.078,30 6/5/2016 3.760,30 6/5/2016 3.966,00 6/5/2016 1.380,26 6/5/2016 458,80 6/5/2016 1.442,00 6/5/2016 1.174,30 10/5/2016 4.156,33 10/5/2016 5.189,55 10/5/2016 5.567,25 13/5/2016 3.451,20 18/12/2015 2.180,95 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Presidente Sarney/MA e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 10.695,00 04/03/2016 10.695,00 04/04/2016 10.695,00 03/05/2016 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Jamily Bittencourt Soares e aos Srs. Ciriaco Demetrio Pereira e Edison Bispo Chagas a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar à Sra. Jamily Bittencourt Soares a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.